Tribunal: STF
Processo: HC 112977
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO. INTEMPESTIVIDADE DA CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA O ARQUIVAMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou ser o prazo para a correição parcial de cinco dias contados entre a conclusão dos autos do inquérito arquivado ao juiz-auditor e o protocolo no Superior Tribunal Militar. Precedentes. 



    2. Autos do inquérito policial militar arquivado recebidos em 5.10.2011 com o ofício do juízo de origem: prazo de cinco dias para apresentação da correição parcial pelo Juiz-Auditor Corregedor da Justiça Militar da União; apresentação datada de 3.10.2011. Contagem do prazo de cinco dias contados desde 7.10.2011, quando recebidos aqueles autos pela segunda vez.



    3. Ordem concedida para reformar o acórdão do Superior Tribunal Militar no julgamento da Correição Parcial n. 213-91.2011.7.01.0101, mantendo-se a decisão do juízo da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar n. 0000213-91.2011.7.01.0101.